Tribunal: STF
Processo: Rcl 70871
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0717559-34.2022.8.07.0018.



    A reclamante alega que a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, ao negar seguimento ao agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, em contrariedade à Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal. Afirma que somente esta Corte pode julgar o agravo em recurso extraordinário. 



    Narra que, na origem, nos autos do recurso inominado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal não conheceu do recurso de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC. 



    Tece, ainda, considerações acerca do mérito da controvérsia, no sentido de que é ilícita a cobrança de tributo complementar a título de diferença do ITBI pelo valor venal e, portanto, o acórdão prolatado pela Turma Recursal estaria em contrariedade ao Tema 796 desta Corte.



    Afirma que nenhum momento, foi analisada pelo STF a questão pertinente ao valor de mercado dos imóveis integralizados ao capital social e a diferença em relação ao montante efetivamente integralizado.



     Ao final, requer que a reclamação seja julgada procedente, a fim de que o recurso interposto na origem seja remetido a esta Corte, por entender que, no caso, há afronta ao disposto na Súmula 727 do STF.



    É o relatório. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Decido.



    No caso, a parte sustenta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que cabe somente a esta Corte negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Verifico que, inicialmente, o juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento da aplicação do Tema 796 da sistemática de repercussão geral e da Súmula 279/STF, bem como base na ausência de prequestionamento (eDOC 12, p. 2-6). Após a interposição de agravo interno contra essa decisão, o juízo reclamado manteve a aplicação do referido tema da repercussão geral e assentou a inadmissibilidade do recurso quanto à incidência da referida súmula, nos seguintes termos: 



    “Ademais, em que pese os argumentos do agravante, o Colegiado Recursal entendeu que, pela documentação anexada aos autos, não há como inferir que a autoridade atribuiu valor venal aos imóveis em desconformidade com o negócio realizado. Portanto, para modificar o entendimento, seria necessário a reanálise das provas e dos fatos, o que é vedado em sede de apelo extraordinário, conforme enunciado sumular nº 279 do STF”. (eDOC 12, p. 73)



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da ementa desse julgado:



    “AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR EXCEDENTE. DIFERENÇA DE TRIBUTAÇÃO. CONFORMIDADE COM O TEMA 796 DO STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (...)”. (eDOC 12, p. 72)



    Assim, contra essa decisão, a parte interpôs agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, ao qual o tribunal reclamado deixou de conhecer, em razão de ser incabível na hipótese (eDOC 13, p. 64-67). É contra essa decisão que a parte ajuizou a presente reclamação.



    Com efeito, entendo que existe razão ao juízo reclamado, tendo em vista que contra decisão exarada em agravo interno interposto contra aplicação da sistemática da repercussão geral é cabível reclamação e não o agravo em recurso extraordinário.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem à aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, verifica-se que a sua pretensão refere-se à admissibilidade do segundo agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão de agravo interno que manteve a aplicação da sistemática de repercussão geral. Entretanto, consoante acima transcrito, contra essa decisão caberia a reclamação, não o agravo em recurso extraordinário.



    Não obstante, quanto a esse ponto, ainda que superado esse entendimento, não se vislumbra a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no RE-RG 796.376 (Tema 796). Com efeito, a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Registro que esta Corte, no referido paradigma, fixou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Com relação a essa questão, verifico que a autoridade reclamada aplicou corretamente a referida dese, conforme se observa do seguinte trecho extraído do acórdão reclamado:



    “5. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE-RG 796376 (tema 796), decidiu que sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado incidirá a tributação do ITBI. A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".” RE 796376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 05/08/2020. 6. Nesse sentido, a decisão colegiada impugnada entendeu pela regularidade da tributação do excedente do patrimônio imóvel que ultrapassar o valor do capital social integralizado”. (eDOC 12, p. 73 - grifou-se)



    Nesse contexto, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste Tribunal quanto ao tema da repercussão geral. 



    No que concerne à diferença entre o valor venal do imóvel e o declarado e integralizado ao patrimônio da pessoa jurídica para fins de subscrição do capital social, entendo que superar a conclusão do julgado reclamado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível em reclamação.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 796 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 2. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.522 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.8.2022)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”. 2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG. 3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.836 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 4.4.2023)



    Cabe ainda ressaltar que o tribunal de origem julgou o agravo interno interposto contra a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, inexistindo, portanto, a suscitada usurpação de competência também quanto a esse ponto.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante ao exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente